Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-52.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando os relatos apresentados na fase policial e em Juízo são harmônicos e coerentes.
2. Considerando que a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam como regra geral, na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante/agravante, a pena aplicada na sentença deve ser redimensionada, especialmente quando se observa que não existe fundamentação específica para justificar a utilização de fração superior.
3. Correta a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais à vítima, uma vez que foi formulado pedido expresso na denúncia.
4. Fixada à indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, mostra-se razoável, no caso em análise, a redução do valor da indenização para R$ 300,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerando que o réu é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.